Tribunal: STF
Processo: ADPF 569
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em decisão de 10/2/2021 (doc. 271), foi concedida medida cautelar para delimitar que valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos correlatos, conforme legislação de regência (art. 91 do Código Penal, art. 4º, IV, da Lei 12.850/2013, e art. 7º da Lei 9.613/1998), devem ser destinados à União, caso não haja vinculação legal expressa e ressalvado o interesse de outras entidades lesadas, vedando-se que esses valores “sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimentos”.



    Após provocação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUFE (doc. 320), e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ofício 28-2021-GAB 3.1., de 15/4/2021, doc. 324), em nova decisão (1º/6/2021, doc. 338), foi esclarecido que a medida proferida nos presentes autos não altera a aplicação das hipóteses estabelecidas na Lei 9.099/1995 (transação penal e suspensão condicional do processo), como também não se aplica à previsão do artigo 12 da Lei 9.605/1998 (crimes ambientais), que, expressamente, autoriza ao juiz a fixação da prestação pecuniária direcionada “à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social”.



    A decisão explicitou ainda que:



    “a hipótese do art. 45, § 1º, do Código Penal, em regra, está alcançada pelo teor da medida cautelar deferida nesses autos, vedando-se que a prestação pecuniária ali prevista, em prol da vítima, seus dependentes e entidades com destinação social, sejam distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, por termos de acordo firmado entre este e o responsável pagador, ou por determinação do órgão jurisdicional em que tramitam esses procedimento”.



    A AJUFE, que requerera o ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae, apresentou Embargos de Declaração (doc. 377) em face desse segundo pronunciamento, com novos pedidos de esclarecimentos a respeito do art. 45, §1º, do CP. 



    Alega que o art. 12, da Lei 9.605/1998 conteria previsão semelhante ao art. 45, § 1º, do CP, sendo ambos tratam da destinação de recursos à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, em razão do que a conclusão da decisão embargada deveria ser idêntica. 



    Invoca a disciplina conferida ao tema pelo Conselho Nacional de Justiça – Resolução CNJ 154/2012, que “define a política institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária” – que daria a base normativa adequada para a destinação dos recursos apurados em processos criminais, na forma do art. 45, § 1º, do CP. 



    A AJUFE aborda também a situação dos recursos arrecadados em execução penal provenientes de acordo de não persecução penal (art. 28-A, IV, do CPP e art. 45, §1º, do CP), aspecto para o qual pleiteia a expressa manifestação da CORTE sobre o alcance da medida cautelar deferida.



    O eminente Ministro ROBERTO BARROSO, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (Ofício GAB-SPR n. 3085/2021, doc. 396), informa sobre a existência de questionamentos sobre a aplicação da medida cautelar no tocante a valores decorrentes de prestação pecuniária imposta em processos criminais no âmbito daquela Justiça especializada, em vista da especificidade da legislação eleitoral.



    Reportando-se a razões formalizadas pela Informação ASESP nº 44/2021, da Assessoria Especial da Presidência daquele Tribunal Superior, Sua Excelência reproduz o teor desses questionamentos:



    Para tanto, sugere-se indagar se é adequado concluir que a compatibilização das práticas da Justiça Eleitoral com as decisões proferidas na ADPF 569 impõe que: (i) nos casos de transação penal e suspensão condicional do processo, a destinação de valores seja especificada na proposta a ser homologada pelo magistrado, nos termos do art. 76 e 89, §2º da Lei nº 9.099/95, mostrando-se compatível com a medida cautelar concedida no âmbito do STF a previsão do art. 9º da Resolução nº 23.615/2020; (ii) nos casos de acordo de colaboração premiada e acordo de não persecução penal, os recursos sejam necessariamente ser destinados à União, promovendo-se o recolhimento ao FUNPEN; e (iii) sigam destinadas ao Fundo Partidário somente as multas e penalidades pecuniárias que sejam efetivamente aplicadas conforme regras do Código Eleitoral e da legislação eleitoral.



    Por fim, o eminente Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça (Ofício 5/2022-GMOF, doc. 397) indaga “a respeito da incidência dos efeitos da decisão liminar, proferida no bojo da ADPF 569, aos casos de verbas provenientes de acordo de não persecução penal”. 



    É o relato do essencial.



    Em primeiro lugar, quanto à manifestação apresentada pela AJUFE a título de Embargos de Declaração, anoto que a Jurisprudência da CORTE não reconhece legitimidade recursal ao amicus curiae, inclusive para a oposição de Embargos Declaratórios. Nesse sentido: ADI 2591-ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3105-ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; ADI 3615 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/4/2008; ADI 3934-ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/3/2011; ADI 4163-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/10/2013; e ADI 4717-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2019.



    Veja-se que a AJUFE sequer chegou a ser formalmente admitida na condição de amicus curiae nos presentes autos antes da apresentação da petição de Embargos de Declaração. Portanto, não conheço dos Embargos opostos pela AJUFE (doc. 377).



    Considerando os questionamentos apresentados pela entidade, além das mensagens encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Superior Tribunal de Justiça, convém reiterar que a decisão proferida não alcança a destinação de valores apurados em expedientes criminais que contem com expressa e específica previsão de encaminhamento a ser dado a valores ou bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos.



    Como já salientado nas decisões anteriores, depende de expressa previsão legal a possibilidade de que o Poder Judiciário ou o Ministério Público possam indicar a destinação desses recursos, vinculando ou condicionando a sua transferência ao atendimento de finalidades específicas. 



    Ausente tal fundamento, a destinação se dá em favor da União, em respeito à previsão geral do Código Penal e para que haja absoluto respeito ao devido processo orçamentário. 



    No âmbito da Justiça Eleitoral deve ser aplicado o mesmo entendimento. 



    A legislação de regência, como anota a Assessoria da Presidência do TSE – art. 2º, V, da Lei Complementar 79/1994 e o art. 38, I, da Lei 9.096/1995 – prescreve o recolhimento em favor do FUNPEN das “multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado”, e em favor do Fundo Partidário das “multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas”, do que se exclui, na forma do art. 367 do Código Eleitoral, os valores de natureza penal.



    Nesse sentido, a Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral segundo a qual “as multas decorrentes do descumprimento da legislação eleitoral são destinadas ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), salvo aquelas decorrentes de condenação criminal, as quais - por força da LC 79/94 - devem compor o Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN)” (Processo Administrativo 996-43, Acórdão, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2011).



    Transcrevo a legislação referida:



    Código Eleitoral



    Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas:



    I - No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor;



    II - Arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo;



    III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio no Cartório Eleitoral;



    IV - A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a ação perante os juízos eleitorais;



    V - Nas Capitais e nas comarcas onde houver mais de um Promotor de Justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral;



    VI - Os recursos cabíveis, nos processos para cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral;



    VII - Em nenhum caso haverá recurso de ofício;



    VIII - As custas, nos Estados, Distrito Federal e Territórios serão cobradas nos termos dos respectivos Regimentos de Custas;



    IX - Os juízes eleitorais comunicarão aos Tribunais Regionais, trimestralmente, a importância total das multas impostas, nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números II e III;



    X - Idêntica comunicação será feita pelos Tribunais Regionais ao Tribunal Superior.



    § 1º As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do Tribunal competente.



    § 2º A multa pode ser aumentada até dez vezes, se o juiz, ou Tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo.



    § 3º O alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa.



    § 4º Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir sêlos, sob a designação "Selo Eleitoral", destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral.



    § 5º Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de sêlo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados.



    Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos)



    Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:



    I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas;



    Lei Complementar 79/1994



    Art. 2º Constituirão recursos do FUNPEN:



    (...)



    V - multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado;



     



    Assim, a Justiça Eleitoral deve aplicar, quanto à destinação dos recursos provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo nas ações criminais, a mesma legislação já apontada nas decisões anteriores (Código Penal e Lei 9.099/1995), qual seja:



    Observe-se, que o art. 9º da Resolução TSE 23.615/2020 facultava aos Tribunais Eleitorais a possibilidade de disciplinarem essa destinação de recursos, “priorizando a aquisição de materiais e equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia Covide-19, a serem utilizados pelos profissionais da saúde”, no que se assemelharia à destinação discricionária censurada pela decisão cautelar proferida nesses autos. No entanto, esse norma foi revogada pela Resolução TSE 23.667, de 13/12/2021, que não reproduziu esse permissivo.



    De outro lado, a hipótese do art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019 – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – prevê a possibilidade de que seja adotada como condição para a efetivação do acordo a obrigação de “pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito”.



    Expressa e especifica e diferentemente da previsão do §1º do artigo 45 do Código Penal, a norma estabelecida no artigo 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza que o magistrado indique a prestação pecuniária a determinada entidade pública ou de interesse social.



    No art. 45, § 1º, do CP, por determinação legal, incumbe ao órgão jurisdicional apenas a fixação da importância a ser paga a título de prestação pecuniária. O art. 28-A, IV, CPP, por outro lado, faculta ao magistrado a indicação da entidade destinatária dos recursos apurados, razão pela qual a aplicação desse dispositivo não está alcançada pela medida cautelar concedida nos autos da presente ADPF.



    Em vista do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela AJUFE. 



    Em vista dos pedidos de esclarecimento apresentados pelo TSE e pelo STJ, esclareço que:



    (a) os valores apurados pela Justiça Eleitoral em processos criminais devem ser revertidos em favor da UNIÃO, na forma do art. 91 do CP, exceto nas previsões específicas da legislação penal, como a dos arts. 76 e 89 da Lei 9.099/1995; 



    (b) apenas as multas e penalidades pecuniárias decorrentes da legislação eleitoral podem ser revertidas ao Fundo Partidário; 



    (c) a destinação de recursos decorrente do art. 28-A, IV, do CPP, não está alcançado pela medida cautelar proferida nos presentes autos.



    Oficie-se os Presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, bem como o eminente Ministro OG FERNANDES, com cópia da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente